Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PARTICULAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA AFASTADA. NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença.
2. O princípio da identidade física do juiz, anteriormente previsto no artigo 132 do CPC/73, não foi reproduzido no atual Código de Processo Civil. De outro lado, esta Corte tem reiteradamente afirmado que a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS não viola o princípio do juiz natural, ao contrário, atende os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.
3. Anulada a sentença por cerceamento de defesa, inexiste qualquer vinculação do que restou ali decidido com o novo pronunciamento, tendo o magistrado liberdade para apreciar o feito de acordo com a sua convicção.
4. Somente há que se falar em coisa julgada quando houver identidade entre as ações, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorreu no presente caso.
5. O testamento é a manifestação de última vontade pela qual a pessoa dispõe de seus bens, ou ao menos parte deles, para depois de sua morte. Trata-se, portanto, de negócio jurídico unilateral cujo objetivo final é aperfeiçoar a real e última vontade do testador, a qual, por certo, orienta os efeitos do negócio.
6. Afastada a veracidade da motivação que teria levado a testadora a deixar seus bens à pessoa totalmente estranha de seu convívio, o que, consequentemente retira a validade da manifestação de vontade ali exarada, que, repita-se, é o próprio fim do negócio jurídico, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do testamento.
7. Recurso não provido.